Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720314-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANA CARVALHO DOS SANTOS, DEIDYSON GARCEZ BASILIO AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RAIANA CARVALHO DOS SANTOS e DEIDYSON GARCEZ BASÍLIO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos n. 0716377-58.2022.8.07.0003. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa à análise do agravo de instrumento: “ 1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por RAIANA CARVALHO DOS SANTOS e DEIDYSON GARCEZ BASILIO em desfavor de SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA. Sustenta na inicial que, em 11/10/2020, celebraram contrato de compra e venda de cota de unidade imobiliária do empreendimento Golden Dolphin Supreme; que o empreendimento deveria ter sido entregue em 18/3/2021; que requereram a rescisão contratual, mas que a ré pretende reter vultosa quantia do que já foi pago. Requerem tutela antecipada para que a requerida suspenda a cobrança das parcelas e se abstenham de inscrever o nome dos autores nos cadastros de inadimplentes. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ocorre que no presente feito, não existe a verossimilhança do pedido, tendo em vista que não restou comprovada a abusividade alegada. Em reverso, a aparente regularidade do instrumento contratual entabulado entre as partes é suficiente para afastar qualquer possibilidade de cobrança irregular dentro dos estritos limites desta lide. Da análise dos autos, tenho que não restou demonstrada a alegada inadimplência, pois não houve a comprovação do atraso na entrega da obra ou de que a empreendimento não foi entregue. Além disso, do relato dos requerentes é possível concluir que também estão em mora, pois afirmam ter realizado o pagamento das parcelas somente até o mês de fevereiro de 2022, o que também acarreta a possibilidade de rescisão contratual por culpa dos compradores, conforme estipula o contrato na cláusula: CLÁUSULA OITAVA – DA INADIMPLÊNCIA E DA RESCISÃO DO CONTRATO (...) IV – São causas de rescisão do contrato, entre outras aqui não enumeradas: a) A falta de pagamento de 03 (três) parcelas seguidas ou alternadas do sinal/entrada previstas na Cláusula 5a, Item II no caso de pagamento do valor, ou de parcelas do saldo de preço, ou de qualquer outro débito, obedecendo-se o disposto no artigo 1o. VI. da Lei 4.864 de 29.11.65 Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Os documentos acostados aos autos, associados a narrativa inicial, não permitem concluir, com segurança, pelo preenchimento do requisito da probabilidade do direito, a qual é essencial ao deferimento da tutela de urgência, mormente pela necessidade de dilação probatória, com a instauração do contraditório, para averiguar se houve ou não o inadimplemento noticiado no contrato de promessa de compra e venda assinado entre as partes. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1292197, 07180410720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Ademais, não vislumbro o fundado receio de dano, já que os autores juntaram comprovante de não inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. 3 – Determinação: Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela parte autora.” (ID 128099193 dos autos principais ). Os agravantes narram, em suas razões recursais (ID 36545319), que na origem trata-se de ação de resolução de contrato c/c devolução dos valores pagos c/c tutela de urgência proposta em desfavor da SPE Menttora Multipropriedade Ltda. Afirmam que a decisão agravada deverá ser reformada, sendo que os documentos que comprovam o atraso na entrega estão juntados aos autos (ID’s 128065975 e 128065976 dos autos de origem). Dizem que no primeiro documento a empresa requerida informa que a entrega seria no mês de junho de 2022. Os autores entraram em contato para verificar a situação da entrega do imóvel, porém, a requerida informou que a entrega está “prevista para o segundo semestre de 2023” (conforme ID 128065976 dos autos principais). Deste modo, verifica-se que o Juízo de origem não levou em consideração as provas existentes nos autos. Ressaltam que o motivo de não continuarem com a aquisição se deu por culpa exclusiva da agravada, pois está inadimplente quanto à sua obrigação, logo, a rescisão de baseia na inadimplência por parte da agravada. Aduzem que não possuem parcelas em atraso com a empresa requerida, ou seja, estão adimplentes. O comprovante de ID 128065985 (dos autos principais) é um extrato da própria requerida, onde constam todos os pagamentos dos autores, não estando inadimplentes, conforme mencionado na decisão agravada. Salientam que o pedido para que somente parte dos efeitos da tutela sejam antecipadas se funda na intenção inequívoca na resolução do negócio jurídico, pois não desejam mais manter o contrato (verossimilhança) e, caso não seja determinado à rescisão contratual, a agravada/requerida poderá continuar cobrando as parcelas vincendas dos contratos e se os demandantes não pagarem podem ter seus nomes negativados (fundado receio de dano irreparável). Asseveram que o perigo da demora está presente, tendo em vista que a requerida é quem está inadimplente de fato. O pedido se baseia no periculum in mora e fumus boni iuris, uma vez que podem ter seus respectivos nomes incluídos nos cadastrados de proteção ao crédito por vencimento de parcelas vincendas, fazendo com que seus “score” sejam diminuídos, sendo impedidos de realizar quaisquer financiamentos, empréstimos, compras, causando-lhes enormes transtornos. Ao final, requerem seja concedida a tutela provisória de urgência, para que a agravada se abstenha: a) de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato objeto dos autos, qual seja: Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Golden Dolphin Supreme, no regime de multipropriedade (Cotas Imobiliárias); b) de promover o protesto do contrato e/ou eventuais notas promissórias/cheques emitidos pelos requerentes; c) de inscrever o nome dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito; d) ou ajuizar ações de execução/cobrança, em relação aos referidos contratos, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada ato praticado em desacordo com a decisão e sem prejuízo de sua elevação, caso se faça necessário (arts. 301, 519 e 537, todos do Código de Processo Civil). No mérito, postulam o provimento do agravo de instrumento, consolidando-se a liminar para reformar a decisão agravada. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro aos agravantes os benefícios da justiça gratuita no presente recurso. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por RAIANA CARVALHO DOS SANTOS e DEIDYSON GARCEZ BASÍLIO em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos n. 0716377-58.2022.8.07.0003. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista que os agravantes não demonstraram, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada pelos agravantes. Ademais, a decisão recorrida não tem o condão de causar à parte agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. Registro que o pedido, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022 15:28:31. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator